Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FIGUEIREDO COSTA - CPF: 490.750.986-34 (ADVOGADO), JONATAS DOS SANTOS TOMAZ - CPF: 070.040.196-24 (AGRAVANTE), HILTON JOSE CARRIJO - CPF: 531.521.231-91 (AGRAVADO), ROSANA DIAS DE OLIVEIRA CARRIJO - CPF: 460.636.681-87 (AGRAVADO), THAYANA STHEFANY PEREIRA BARBOSA - CPF: 021.761.986-03 (ADVOGADO), RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 14.916.642/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, sob alegação de indícios de patrimônio e exaurimento das medidas executivas típicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão da CNH do devedor, como medida executiva atípica, atende aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade; e (ii) se a decisão que impôs a medida observou o contraditório e demonstrou a utilidade prática da restrição para fins de satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A medida de suspensão da CNH revela-se desproporcional e inadequada, diante da ausência de demonstração concreta de sua efetividade para a satisfação do crédito, além de comprometer a subsistência do agravante, que necessita do documento para exercer atividade profissional.

4. A decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva da parte executada, em afronta ao contraditório substancial previsto no art. 9o do CPC.

5. A aplicação de medidas coercitivas atípicas exige fundamentação específica e demonstração de utilidade concreta, conforme entendimento do STJ no REsp 1.788.950/MT e o Tema 1137, que suspende sua adoção quando ausente essa correlação.

6. A restrição ao direito de locomoção e ao exercício da profissão, sem observância das garantias constitucionais e processuais, constitui afronta à dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade das medidas executivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão agravada, com o restabelecimento do direito de dirigir do agravante.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH do devedor, exige demonstração concreta de utilidade prática para a satisfação do crédito, sob pena de violação ao contraditório, à proporcionalidade e aos direitos fundamentais.”

“2. É vedada a adoção de medidas que comprometam o exercício profissional e a subsistência do executado, sem prova de ocultação de bens ou de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONATAS DOS SANTOS TOMAZ, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios c/c Rescisão Contratual n. 0056412-20.2015.8.11.0041, 1072474 movida por HILTON JOSÉ CARRIJO e Outro (s), determinou a suspensão da CNH da parte executada.

O agravante argumenta que a suspensão da CNH, embora prevista no ordenamento jurídico, não pode ser aplicada de forma indiscriminada. Destaca que o princípio da proporcionalidade, consagrado tanto pelo Código de Processo Civil quanto pela jurisprudência, exige que a medida seja adequada e não desproporcional aos fins pretendidos.

Segue dizendo: a decisão agravada menciona indícios de que o agravante possui patrimônio para adimplir a obrigação. No entanto, o agravante contesta essa afirmação, sustentando que tais indícios nunca estiveram presentes nos autos. Ele esclarece que, durante o trâmite do processo, sua dificuldade em cumprir a obrigação decorre de sua situação financeira precária, e não de má-fé ou ocultação de bens.

Afirma quanto ao impacto na vida profissional e na sobrevivência, pois reside em uma pequena cidade no norte de Minas Gerais e depende da CNH para exercer sua profissão. A suspensão do documento impede que ele aproveite uma proposta de emprego formal como vendedor pracista, o que pode gerar consequências graves para sua sobrevivência e inviabilizar o adimplemento da obrigação.

Ressalta-se que a liberdade de locomoção é um direito fundamental, condição indispensável para o exercício de diversas atividades, inclusive a profissional. Assim, a medida de suspensão da CNH é considerada ilegal e arbitrária, pois restringe esse direito sem a devida ponderação e proporcionalidade.

O agravante também invoca a determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema n° 1137, que suspende a decretação de medidas coercitivas atípicas quando não demonstrada a correlação prática entre a medida e a satisfação do débito.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, considerando a ineficiência da suspensão da CNH como forma de adimplemento do crédito exequendo na sua origem, bem como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por se tratar de medida extrema e que não demonstra correlação de utilidade prática direta com a satisfação do débito exequendo.

No mérito seja o presente recurso provido, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, determinando a seu imediato restabelecimento do direito de dirigir, mesmo porque, a decretação de medidas coercitivas atípicas está suspensa por determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 1137).

Por fim, requer os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que se encontra desempregado no momento, conforme CTPS anexa.

Liminar deferida. (id. 265996298)

Contrarrazões. (id. 271145874)

Mantenho a concessão de gratuidade de justiça nesta Instância ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONATAS DOS SANTOS TOMAZ, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios c/c Rescisão Contratual n. 0056412-20.2015.8.11.0041, 1072474 movida por HILTON JOSÉ CARRIJO e Outro (s), determinou a suspensão da CNH da parte executada.

Pois bem.

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu os pedidos de suspensão e apreensão de CNH e do passaporte do executado, ao argumento de ser a medida desproporcional e não assegurar o pagamento da dívida.

A decisão agravada justificou-se pela suposta existência de indícios de que o agravante possui patrimônio hábil a satisfazer a obrigação, bem como pelo esgotamento prévio das medidas típicas de execução. Referiu, ainda, a observância do contraditório e da proporcionalidade, nos moldes do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade de medidas executivas atípicas quando devidamente fundamentadas e necessárias à efetividade do processo.

Todavia, no caso concreto, a imposição da medida coercitiva revela-se desproporcional e carente de razoabilidade. O agravante demonstrou que reside em cidade do interior de Minas Gerais e que depende da CNH para exercer sua atividade profissional como vendedor pracista, sendo este documento imprescindível para sua reinserção no mercado formal de trabalho, conforme proposta de emprego acostada aos autos.

Ressalte-se, ainda, que a suspensão foi determinada de forma prematura, sem a devida oportunidade para manifestação prévia da parte executada, o que compromete o contraditório, elemento indispensável à regularidade da decisão judicial, conforme disciplina o artigo 9o do CPC.

A medida requerida, para alcançar a satisfação do débito não se mostra capaz de, efetivamente, resultar na liberação de recursos do Agravante, além de, salvo a excepcionalidade, afrontar direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens. “(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019). (N.U 1017705-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO. Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito. Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

O agravante contesta, com razoabilidade, a existência de patrimônio suficiente à satisfação do débito, alegando condição de desemprego e inexistência de bens penhoráveis, o que impõe maior rigor na adoção de medidas que interfiram em direitos fundamentais.

Além disso, conforme recentemente deliberado no âmbito do STJ, no Tema Repetitivo no 1137, encontra-se suspensa a eficácia de medidas coercitivas atípicas determinadas sem a devida demonstração de utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo, o que, por si só, recomenda a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Portanto, diante da ausência de demonstração cabal da eficácia da medida adotada e da possibilidade de prejuízo irreparável ao agravante, entendo que a decisão de origem deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada, restabelecendo, por consequência, a validade da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, sem prejuízo da adoção de outras medidas executivas que respeitem o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025